Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012267-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), SARA RESCHETTI MARCON VACHETINI - CPF: 537.892.539-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização. tutela de urgência. descontos em conta-salário e empréstimos consignados. autorização contratual. tema 1.085/stj. ausência de probabilidade do direito. decreto estadual suspenso. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta-salário, bem como restituição de valores, sob alegação de retenção excessiva de remuneração por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade de descontos simultâneos em folha e conta-salário; e (ii) o perigo de dano decorrente da suposta violação ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) admite descontos em conta-corrente, ainda que destinada ao recebimento de salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando o limite de margem consignável previsto para empréstimos em folha.

4. Os elementos dos autos indicam a existência de contratos regularmente pactuados, sem demonstração de vício de consentimento ou revogação das autorizações de débito, o que afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

5. A alegação de “dupla retenção” não configura ilegalidade, pois decorre da cobrança de obrigações distintas por meios diversos, resultantes de atos negociais voluntários da agravante.

6. O Decreto Legislativo Estadual nº 79/2025 não pode fundamentar a pretensão, tendo sua eficácia suspensa pelo STF, por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito.

7. A tutela pleiteada possui caráter satisfativo e risco de irreversibilidade, sobretudo quanto à restituição imediata de valores, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC.

8. A controvérsia demanda dilação probatória para análise da regularidade contratual, não sendo possível afastar, neste momento, a presunção de legitimidade dos descontos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É lícito o desconto em conta-corrente decorrente de contrato bancário regularmente pactuado e autorizado pelo consumidor, ainda que utilizada para recebimento de salário, nos termos do Tema 1.085/STJ. 2. A ausência de prova inequívoca de abusividade ou vício contratual afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I e VII; CPC, art. 300 e § 3º; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085; STF, ADPF nº 1.306, decisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SARA RESCHETTI MARCON VACHETINI, contra a r. decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer cumulado com Repetição de Indébito e Indenização” (Proc. nº 1012298-90.2026.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado (Id. nº 226538107 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é servidora pública estadual e percebe sua remuneração por intermédio da instituição financeira agravada, a qual, segundo afirma, vem promovendo descontos sucessivos e cumulativos sobre sua verba salarial.

Assevera que os descontos são realizados, inicialmente, diretamente em folha de pagamento, por meio de empréstimos consignados, reduzindo substancialmente o valor líquido de seu subsídio.

Aduz que, após o depósito do saldo remanescente na conta-salário, o agravado realiza novos débitos automáticos vinculados a operações de crédito, o que ocasiona a incidência de descontos sobre a mesma base remuneratória em momentos distintos.

Enfatiza que tal prática resulta na retenção quase integral de sua remuneração, comprometendo verba de natureza alimentar e inviabilizando sua subsistência, circunstância evidenciada pelos documentos juntados aos autos, os quais demonstram a expressiva redução do valor efetivamente disponível ao final de cada período

Defende que a conduta do banco viola a natureza alimentar dos vencimentos, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sendo abusiva a cobrança que ultrapassa os limites legais e jurisprudenciais, além de extrapolar os limites admitidos para descontos em folha de pagamento e em conta-salário.

Aduz, ainda, estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos que demonstram os descontos excessivos, e o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade de prover o próprio sustento.

Requer, ao final, a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente os descontos incidentes sobre sua remuneração, especialmente aqueles realizados em conta-salário, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id. nº 355277357).

A liminar foi indeferida (Id. nº 356871892).

Nas contrarrazões, a instituição financeira, ora agravada, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 361836891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo; as peças obrigatórias foram devidamente juntadas, e a dispensa do preparo decorre da gratuidade judiciária deferida na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização, ajuizada por Sara Reschetti Marcon Vachetini em face do Banco do Brasil S.A., na qual se objetiva a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta-salário, bem como a restituição de valores que totalizam R$ 29.961,70, sob a alegação de que a instituição financeira promove retenções sucessivas que comprometem sua subsistência.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos realizados diretamente na conta-salário, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida, sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulado com Repetição de Indébito e Indenização, com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. No caso em exame, caberia à autora demonstrar a presença do direito invocado em cotejo com as provas apresentadas, o que não se vislumbrou dos autos. Primeiramente, quanto ao pedido de restituição imediata dos valores já descontados pelo banco, a medida reveste-se de caráter manifestamente irreversível e satisfativo, esbarrando na vedação expressa do art. 300, § 3º, do CPC.

4. Ademais, no que tange ao pedido de suspensão dos descontos realizados diretamente na conta corrente (conta salário) sob a alegação de retenção excessiva da remuneração, não ficou evidenciada a probabilidade do direito. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, pacificou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista para os empréstimos consignados em folha.

5. Com efeito, havendo a presunção de que os débitos questionados decorrem de contratos livremente pactuados e autorizados pela requerente, somente com a instrução processual, a exibição dos instrumentos contratuais pela instituição financeira e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos da autora e eventual abusividade nas cobranças.

6. Assim, não tendo a parte autora demonstrado o cumprimento dos requisitos de admissibilidade em sede de cognição sumária, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, deixo de acolher o pedido de antecipação da tutela.

Inconformada, a agravante alega ser servidora pública estadual e estar sofrendo o que denomina de “dupla retenção”, pois o banco realiza descontos consignados em holerite e, posteriormente, captura o saldo remanescente depositado em conta-salário para quitação de outros empréstimos (CDC e renovações).

Sustenta que tal prática consome cerca de 95% de sua renda líquida, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Invoca, ainda, a aplicação do Decreto Legislativo nº 79/2025, emitido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual teria determinado a suspensão de cobranças e descontos de certas operações de crédito para servidores estaduais.

Passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia reside na presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sob a ótica da probabilidade do direito, é fundamental analisar a natureza dos descontos impugnados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, estabelece que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

A interpretação sistemática desse precedente revela que o contrato de mútuo bancário com previsão de débito em conta não se confunde com o empréstimo consignado em folha de pagamento. Enquanto este último possui limites rígidos de margem estabelecidos por lei federal (Lei nº 10.820/2003), aquele primeiro repousa sobre a autonomia da vontade e a liberdade de contratar.

No caso dos autos, os extratos bancários e holerites demonstram que as operações de crédito foram realizadas e os débitos autorizados.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca de vício de consentimento ou de revogação formal das autorizações de débito, a conduta da instituição financeira goza de presunção de legalidade, o que enfraquece a probabilidade do direito necessária para a concessão da liminar.

Quanto à alegação de “dupla retenção”, é preciso distinguir que o banco não está descontando duas vezes a mesma dívida, mas sim cobrando dívidas distintas por meios distintos: algumas via folha de pagamento (consignados) e outras via conta-corrente (CDC).

A soma desses descontos, embora atinja patamar elevado da renda da servidora, decorre de uma sucessão de atos de disposição patrimonial realizados pela própria agravante ao contratar diversos produtos bancários.

A intervenção judicial prematura, sem o devido contraditório e a análise dos instrumentos contratuais que o banco deverá exibir na fase de instrução, violaria a segurança jurídica e o princípio do pacta sunt servanda.

A fundamentação recursal baseada no Decreto Legislativo Estadual nº 79/2025 também não socorre a agravante neste momento processual.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 1.306, suspendeu a eficácia do referido ato normativo, bem como das decisões administrativas da SEPLAG/MT que determinavam a interrupção dos descontos.

A Suprema Corte reconheceu, em sede cautelar, que o Estado de Mato Grosso usurpou a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e Política de Crédito (Artigo 22, incisos I e VII, da Constituição Federal).

Dessa forma, sob uma ótica sistemática e hierárquica das normas, este Tribunal não pode conferir probabilidade a um direito embasado em ato normativo cuja eficácia foi retirada pela instância máxima do Judiciário. A suspensão determinada pelo STF restabelece a força vinculante dos contratos bancários e afasta a obrigatoriedade de suspensão dos descontos que a Agravante pretendia.

No que se refere à alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, cumpre destacar que, embora a remuneração possua natureza alimentar, tal circunstância não afasta, por si só, a validade de obrigações livremente assumidas.

A mitigação dos efeitos do superendividamento deve observar os instrumentos legais próprios, notadamente aqueles previstos na Lei nº 14.181/2021, não se mostrando adequada, neste momento, a suspensão unilateral dos pagamentos por meio de decisão liminar.

Quanto ao perigo de dano, igualmente não se evidencia sua presença em grau suficiente a justificar a medida pleiteada, sobretudo diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

A restituição imediata do montante aproximado de R$ 30.000,00 revela nítido caráter satisfativo, sendo medida de difícil reversão em caso de eventual improcedência do pedido.

Ademais, a controvérsia demanda dilação probatória, a fim de se aferir a regularidade das contratações e a eventual existência de cláusulas abusivas. Os elementos constantes dos autos, por ora, não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade dos descontos realizados.

Assim, recomenda-se aguardar a adequada instrução do feito na origem, com a formação do contraditório, para análise mais aprofundada da matéria.

Diante desse cenário, não se verifica, neste momento, ilegalidade ou abusividade nos descontos promovidos pela instituição financeira, os quais decorrem, em princípio, de contratos regularmente pactuados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026